Tribunal: TJSP
Processo: 1071398-88.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. SEQUELAS DE FRATURA NA COLUNA LOMBAR. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PROVA PERICIAL NÃO INFIRMADO POR PARECER DIVERGENTE DE ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO. JULGADOS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DE TRABALHO DESTE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. SEQUELAS DE FRATURA NA COLUNA LOMBAR. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. TEOR CONCLUSIVO CABAL DA PROVA PERICIAL NÃO INFIRMADO POR PARECER DIVERGENTE DE ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO. JULGADOS DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DE TRABALHO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PAULISTA E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESNECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E DA CONVICÇÃO MOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor. Pedido de concessão de benefício acidentário. Acidente de trabalho na modalidade trajeto. Fratura da vértebra lombar L1. Trabalho habitual de vigilante. Incapacidade laborativa afastada. Preservação da funcionalidade do membro lesionado. Teor conclusivo cabal do laudo pericial, não impugnado cientificamente por assistente técnico. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie, porquanto não verificada redução da capacidade funcional. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Pedido subsidiário. Desnecessidade de repetição da perícia médica judicial. Princípios da livre admissibilidade das provas e da convicção motivada. Benefício indevido.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.